Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734858-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Comprev Vida e Previdência S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que indeferiu o pedido de nova consulta no sistema Sisbajud, inclusive, na modalidade teimosinha (autos no 0735895-45.2019.8.07.0001, ID no 205213293). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO